Tribunal: CARF
Processo: 10073.720970/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720970/2019-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.695 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
CECILIA DAS DORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720970/2019-43
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720970/2019-43

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra
contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2017, Ano-Calendário 2016,
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 04 a 07, decorrente da revisão de
sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 4.142,55.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu, em síntese, da apuração de Dedução indevida de Despesas Médicas, no
valor de R$ 7.950,49. Em complemento, a autoridade fiscal informou o que segue:
- IPALERJ: Embora intimada, a contribuinte não apresentou comprovante de
despesas médicas com valores discriminados por beneficiário (titular e cada
dependente), de modo que não restou comprovado que todo o valor da despesa é
referente somente a titular da declaração.
- MARÍLIA RODRIGUES OLIVEIRA DIAS: Somente restou comprovado o
valor de RS 5.000,00 de despesas com a mencionada profissional.
Cientificada do lançamento, em 16/05/2019, por via postal (fls. 20), a
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03, em 07/06/2019, acompanhada dos
documentos de fls. 04 a 12, onde alegou o que segue:

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
Notificação de Lançamento. Processamento eletrônico.
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720970/2019-43

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto n.o 70.235/1972 e cumpre os requisitos para ser conhecida.
DA IMPUGNAÇÃO. PRAZO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em decorrência da
apresentação da impugnação, conforme disposto no art. 145, I, do CTN, se existir
justificativa suficiente para tanto. A apresentação de provas pelo impugnante deve ser
feita no momento da impugnação, conforme disposto no parágrafo 4o do art. 16 do
Decreto n.o 70.235/1972, acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997. É possível a
juntada posterior de documentos, mas desde que observado o disposto no 5o do artigo
citado.
Cabe aqui recordar o art. 141 do CTN, que assim dispõe, “verbis”:
Art. 141 – O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720970/2019-43

GLOSA DE DEDUÇÕES
O art. 73 e §1o do Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda/RIR, dispõe
sobre comprovação das deduções nos seguintes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
{...}
Efetuada a glosa da dedução por falta de comprovação, cabe ao contribuinte
apresentar documentos para ilidir o lançamento.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas pela pessoa física encontra previsão no art. 8o,
inciso II, letra “a”, da Lei 9.250, de 27/12/1995, ficando limitada ao disposto nos
incisos I a IV do § 2o desse mesmo artigo, os quais transcrevo a seguir, “verbis”:
Art. 8o. {...}
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro; (grifei)
................................................
Dos dispositivos citados se conclui que, para a dedução de despesas médicas,
devem ser observados os seguintes parâmetros estabelecidos legalmente:
a) deve haver a efetiva prestação de serviços ou fornecimento de produto que se
enquadre na previsão legal;
b) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus
dependentes;
c) o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte.
Portanto, é cabível a dedução como despesa médica de pagamentos mensais
feitos a planos de saúde e a pessoas físicas e jurídicas relativos ao tratamento do
próprio contribuinte e de seus dependentes, desde que sejam devidamente
comprovados, e a autoridade lançadora pode solicitar outros comprovantes das
deduções pleiteadas pelos contribuintes, além de um mero recibo, mormente se essas
forem exageradas em relação aos rendimentos declarados.
A autoridade fiscal, a seu critério, pode exigir que o contribuinte comprove o
efetivo desembolso dos recursos, o serviço prestado pelo profissional e, inclusive, o
beneficiário dos serviços, o que pode ser feito mediante apresentação de cópia de
cheques nominativos e/ou de extrato bancário e de receituários ou laudos emitidos
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720970/2019-43

pelo profissional ou outros documentos, como relatórios médicos, que indiquem a
necessidade dos tratamentos.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo
livre convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e
131 do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da
prova trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros mencionados.
No caso aqui tratado, das despesas médicas deduzidas pela contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2017, a autoridade fiscal glosou a dedução de
pagamentos declarados para INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA (R$ 7.900,49) e MARILIA RODRIGUES OLIVEIRA DIAS (R$
50,00), conforme relatório.
Com relação ao valor declarado para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, a impugnante alegou, em suma, que (1) se trata de
despesas médicas em benefício de alimentando e (2) pagas a plano de saúde. Para
comprovação de suas alegações, apresentou (1) um comprovante de rendimentos
emitidos pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, (fls. 9), onde
constou no campo 5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 02- IPALERJ, o
valor de R$ 7.900,49, e (2) um extrato com informação dos rendimentos mensais
recebidos dessa fonte pagadora e respectivos descontos (fls. 10). Porém, tendo em
vista que tais documentos não trazem discriminação do plano de saúde e nem dos
beneficiários do plano, não são suficientes para justificar o restabelecimento da
dedução respectiva, vez que não comprovam que os pagamentos efetuados se referem
apenas à interessada, já que ela não possui dependentes para fins tributários.
Com relação a MARILIA RODRIGUES OLIVEIRA DIAS, o recibo de R$
50,00 (fls.) emitido por essa profissional, não indica a que se refere o pagamento e
nem o paciente que possa ter se submetido a algum tratamento.
Assim, cabe manter a glosa quanto a essa dedução.
Acrescento que, apesar de a interessada informar que colaciona comprovante mais
completo, relativamente a despesa odontológica, no valor de R$ 50,00, o mesmo não se encontra
nos autos
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720970/2019-43

Fl. 72
DF CARF MF
Original